Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-67.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800115-67.2024.8.14.0038

APELANTE: DIONE DA FONSECA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800115-67.2024.8.14.0038

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DIONE DA FONSECA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E CONVERSÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a revisão da dosimetria da pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (quantidade de droga e o fato de o réu ser foragido do sistema prisional), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se os pedidos de readequação da pena e de substituição por medidas restritivas de direitos merecem acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e, sobretudo, pela prova testemunhal e documental colhida, incluindo a confissão do réu em sede policial.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, como a confissão extrajudicial do próprio acusado, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de quantidade expressiva de entorpecente (mais de 86 gramas de cocaína), somada à confissão inicial
do réu de que a droga era sua e se destinava à distribuição, e ao seu histórico criminal específico — são incompatíveis com a tese de negativa de autoria e indicam, com segurança, a prática do crime de tráfico.

6. A reincidência específica do réu e o quantum da pena aplicada (superior a 4 anos) impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal (art. 44 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a confissão extrajudicial do réu, depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas e a apreensão de quantidade de droga incompatível com o mero consumo.

A retratação judicial do réu, quando isolada e contrariada pelo restante do acervo probatório, não tem o condão de afastar a certeza da autoria delitiva.

A reincidência e a pena superior a quatro anos de reclusão são óbices legais à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIONE DA FONSECA
, por intermédio de Defensor Dativo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 20979369).

Narra a denúncia (ID 20979317) que, no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 09h45min, no município de Ourém/PA, os denunciados DIONE DA FONSECA e MARIA MARILENE GONÇALVES DA SILVA foram flagrados na posse de 05 (cinco) porções de cocaína. Segundo a peça acusatória, a guarnição da Polícia Militar, em diligência, avistou o denunciado Dione, contra quem já havia um mandado de prisão em aberto, o qual tentou empreender fuga, sem sucesso. Em seguida, os policiais se dirigiram à residência onde ele estava, local em que a denunciada Maria Marilene, sua namorada, foi encontrada na posse de uma bolsa contendo a referida droga. Em sede policial, ambos teriam confirmado que o entorpecente pertencia a Dione e se destinava à comercialização.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2024 (ID 114122210). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 115494397), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
absolver
a ré MARIA MARILENE GONÇALVES DA SILVA e
condenar
o réu DIONE DA FONSECA à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
607 (seiscentos e sete) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20979383). Em suas razões, pleiteia o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20979386), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo (ID 22471477), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu parcial provimento, apenas para ajustar a dosimetria da pena-base.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA QUESTÃO PRELIMINAR: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, preliminarmente, a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade.

A matéria, contudo, não comporta conhecimento por esta via recursal. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o pleito de revogação da prisão preventiva, por se tratar de suposta ameaça ao direito de ir e vir, deve ser manejado por meio de
habeas corpus
, instrumento processual adequado para tal fim, e não em sede de razões de apelação.

Ademais, a manutenção da custódia cautelar foi devidamente justificada na sentença, considerando que o réu respondeu ao processo preso e, notadamente, foi capturado na condição de foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por condenação anterior pelo mesmo crime, o que evidencia o concreto risco à aplicação da lei penal e a necessidade de garantia da ordem pública.

Dessa forma, não conheço do pedido de recorrer em liberdade.

03 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da pena. Tais pedidos não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 111808334), que atestou que a substância apreendida consistia em
86,122 gramas de cocaína
, substância de alto poder viciante e proscrita em todo o território nacional.

A
autoria
, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante, apesar de sua tentativa de retratação em juízo. A versão de negativa de propriedade da droga, apresentada na fase judicial, restou completamente isolada e foi frontalmente contrariada por um conjunto probatório sólido e coeso, construído desde a fase inquisitorial.

O ponto de partida para a confirmação da autoria é a própria
confissão extrajudicial do apelante
. Ao ser interrogado pela autoridade policial (ID 109416750), Dione da Fonseca admitiu, de forma clara, a propriedade e a destinação comercial do entorpecente, afirmando que "a droga apreendida lhe pertence", que a havia trazido de Belém e que "só fazia a distribuição da droga". Tal confissão, ainda que retratada posteriormente, possui imenso valor probatório, pois foi prestada de maneira espontânea e se alinha perfeitamente aos demais elementos colhidos.

Em juízo, o réu Dione alterou sua versão (ID 115494397), alegando que não era o proprietário da droga, que era apenas usuário de maconha e que foi acusado em razão de seu passado, confirmando, contudo, que estava foragido do sistema prisional. Essa retratação, contudo, mostra-se inverossímil e dissociada do restante do acervo probatório.

Corroborando a confissão inicial, temos os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. O Policial Militar
Sidney Moreira Costa Júnior
(ID 115494397) relatou em juízo que já havia informações de que o réu era foragido e estaria na localidade. Detalhou a abordagem e a ida à residência, onde a droga foi encontrada na bolsa da então corré, e afirmou um fato crucial: que, no momento da abordagem policial, o próprio réu Dione "assumiu a propriedade do entorpecente".

No mesmo sentido, o Policial Militar
Denésio de Oliveira Moura
(ID 115494397) confirmou a dinâmica da ocorrência, a condição de foragido do apelante e acrescentou que, no local, Maria Marilene "teria informado que a droga pertencia o réu DIONE". O Policial Militar
Antônio Adonnes Moreira da Silva
(ID 115494397) também apresentou relato harmônico, confirmando a tentativa de fuga, a abordagem e a localização das porções de droga na bolsa de Maria Marilene.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância, sobretudo quando não há qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar falsamente o réu. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Ademais, o depoimento da testemunha
Thayná Silva de Oliveira
(ID 115494397), sobrinha da corré absolvida, embora tenha negado que sua tia vendesse drogas, confirmou que "o réu DIONE frequentava a residência, pois tinha um relacionamento com MARILENE", estabelecendo o vínculo do apelante com o local onde a droga foi apreendida. Por fim, a testemunha
Luiz Miguel Martins de Oliveira
(ID 115494397), embora em juízo tenha afirmado não ter conhecimento sobre a traficância, na fase policial foi categórico ao afirmar que a droga pertencia a Dione e que este era um dos fornecedores da cidade.

Diante de um acervo tão robusto, a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não encontram qualquer amparo.

Quanto aos pedidos subsidiários, também não assiste razão à defesa. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. O juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses, valorando negativamente a
personalidade
do agente e as
circunstâncias do crime
. Embora a valoração da personalidade com base na fuga do sistema prisional possa gerar debates, as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas, pois o apelante utilizou-se de sua namorada para ocultar o entorpecente, tentando, inclusive, imputar a ela a responsabilidade. Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas determina que a
natureza e a quantidade da droga
(mais de 86 gramas de cocaína) devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena-base, o que, por si só, já justifica o afastamento do mínimo legal.

A agravante da reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase, e a ausência de causas de diminuição, como o tráfico privilegiado, é evidente, dado que o réu é reincidente específico.

Por fim, o pleito de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é juridicamente inviável. O art. 44 do Código Penal exige, cumulativamente, que a pena não seja superior a 4 anos e que o réu não seja reincidente em crime doloso. O apelante não preenche nenhum dos dois requisitos, pois sua pena é de 6 anos e 5 meses e ele é reincidente. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situação análoga, já firmou entendimento que se amolda perfeitamente ao caso em tela:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
A desclassificação para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica diante da quantidade, variedade das substâncias apreendidas, local e circunstâncias da prisão
[...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804194-67.2024.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo a manutenção da condenação e da pena aplicada a medida que se impõe.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026